Tribunal: TJSP
Processo: 0008754-68.2007.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO
Desistência de recursos – Acordo – Segredo de justiça – Impossibilidade – Laudos – Subordinação do juiz – Impossibilidade:

– Não comporta homologação desistência de recursos e acordo, cujo valor acrescido ao já levantado pelos expropriados extrapola os limites do título executivo.

– Processo de desapropriação por utilidade pública, ainda que o pagamento da

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO
Desistência de recursos – Acordo – Segredo de justiça – Impossibilidade – Laudos – Subordinação do juiz – Impossibilidade:

– Não comporta homologação desistência de recursos e acordo, cujo valor acrescido ao já levantado pelos expropriados extrapola os limites do título executivo.

– Processo de desapropriação por utilidade pública, ainda que o pagamento da indenização seja realizado por pessoa jurídica de direito privado, não comporta segredo de justiça, nem mesmo sobre os termos de acordo avençado pelas partes.

– O juiz não está subordinado a laudo de especialista e pode escolher aquele realizado por corretor de imóveis quando melhor alcança o resultado da justa indenização.